Tribunal: TJDFT
Processo: 0035387-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0035387-94.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA DA SILVA CHAMORRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme requerido, retire-se o presente recurso da 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, e inclua-se em pauta de julgamento telepresencial. Int. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora